Tribunal: STJ
Processo: 2030036-88.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626330 - SP (2024
/0136652-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUIZ LAZZARINI - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: MARCIA HELENA LAZZARINI FREDERICO - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: SONIA REGINA LAZZARINI
EMBARGANTE
: STELA MARINA LAZZARINI
ADVOGADOS
: IVAN CAIUBY NEVES GUIMARÃES - SP050444
WALKIRIA PULZI - SP231697
MICHELE OLIVEIRA DA SILVA - SP428194
EMBARGADO
: MARIA DA GLORIA DE BARROS VASCONCELLOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: GLORIA MARIA DE BARROS FLAIFEL - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DE ANDRADE JUNIOR - SP258521
AMANDA MATHIAS FREISINGER FERREIRA - SP492394
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

REGULARIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. COMPROVAÇÃO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a QO no
AREsp 2638376, no sentido de “aplicar os efeitos da Lei no 14.939/2024
também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser
observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos
/regimentais contra decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal
em decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente
”.
forense
2. Embargos de declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48283270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: e89d566b-0c49-4590-9912-be5e67efe0ee

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: e89d566b-0c49-4590-9912-be5e67efe0ee

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626330 - SP (2024
/0136652-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUIZ LAZZARINI - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: MARCIA HELENA LAZZARINI FREDERICO - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: SONIA REGINA LAZZARINI
EMBARGANTE
: STELA MARINA LAZZARINI
ADVOGADOS
: IVAN CAIUBY NEVES GUIMARÃES - SP050444
WALKIRIA PULZI - SP231697
MICHELE OLIVEIRA DA SILVA - SP428194
EMBARGADO
: MARIA DA GLORIA DE BARROS VASCONCELLOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: GLORIA MARIA DE BARROS FLAIFEL - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DE ANDRADE JUNIOR - SP258521
AMANDA MATHIAS FREISINGER FERREIRA - SP492394
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

REGULARIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. COMPROVAÇÃO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a QO no
AREsp 2638376, no sentido de “aplicar os efeitos da Lei no 14.939/2024
também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser
observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos
/regimentais contra decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal
em decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente
”.
forense
2. Embargos de declaração acolhidos.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração no agravo interno opostos por
GABRIELA NATALICI FERREIRA contra acórdão que manteve decisão da Presidência desta
Documento eletrônico VDA47488531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:44
Código de Controle do Documento: 7e2b0455-3d0f-4ba4-ac5e-3d8f163529e0

Corte que não conheceu do recurso especial, devido a falta de comprovação da
suspensão dos prazos recursais em
e
, tendo asseverado que "20
03/11/2023
20/11/2023
/11 só passou a ser efetivamente feriado nacional no ano de 2024" (e-STJ fl. 783).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a QO no AREsp
2638376, no sentido de “aplicar os efeitos da Lei no 14.939/2024 também aos
recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente,
por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais contra decisões
monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
”.
comprovação de ausência de expediente forense
Tendo em vista o entendimento supracitado, bem como o fato de que os
embargantes comprovaram a suspensão do prazo processual nas datas acima
referidas, quando da interposição do agravo interno (e-STJ fl. 799), os embargos
declaratórios devem ser acolhidos.
Forte nessas razões, acolho os embargos de declaração para tornar sem
efeito o acórdão que negou provimento ao agravo interno (e-STJ fls. 836/837).

Tendo em vista que, no presente caso, já houve a comprovação dos
feriados supracitados (e-STJ fl. 799), após o transcurso do prazo recursal, retornem
os autos para que seja julgado o agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47488531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:44
Código de Controle do Documento: 7e2b0455-3d0f-4ba4-ac5e-3d8f163529e0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.626.330 / SP
Número Registro: 2024/0136652-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11177520620198260100
20230000791733
20230000925046
20300368820238260000
2030036882023826000050000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ LAZZARINI - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARCIA HELENA LAZZARINI FREDERICO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : SONIA REGINA LAZZARINI
AGRAVANTE : STELA MARINA LAZZARINI
ADVOGADOS : IVAN CAIUBY NEVES GUIMARÃES - SP050444
WALKIRIA PULZI - SP231697
MICHELE OLIVEIRA DA SILVA - SP428194
AGRAVADO
: MARIA DA GLORIA DE BARROS VASCONCELLOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: GLORIA MARIA DE BARROS FLAIFEL - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS DE ANDRADE JUNIOR - SP258521
AMANDA MATHIAS FREISINGER FERREIRA - SP492394
INTERES.
: GLORIA MARIA DE BARROS FLAIFEL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA48266413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:30
Código de Controle do Documento: 3521d78e-0c37-4f73-bf14-fe62d38ac5d9

EMBARGANTE : LUIZ LAZZARINI - ESPÓLIO
EMBARGANTE : MARCIA HELENA LAZZARINI FREDERICO - INVENTARIANTE
EMBARGANTE : SONIA REGINA LAZZARINI
EMBARGANTE : STELA MARINA LAZZARINI
ADVOGADOS
: IVAN CAIUBY NEVES GUIMARÃES - SP050444
WALKIRIA PULZI - SP231697
MICHELE OLIVEIRA DA SILVA - SP428194
EMBARGADO : MARIA DA GLORIA DE BARROS VASCONCELLOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: GLORIA MARIA DE BARROS FLAIFEL - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DE ANDRADE JUNIOR - SP258521
AMANDA MATHIAS FREISINGER FERREIRA - SP492394
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:30
Código de Controle do Documento: 3521d78e-0c37-4f73-bf14-fe62d38ac5d9